Tribunal: STF
Processo: ACO 3621
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS E IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada, em 29.12.2022, pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa contra o Estado do Rio de Janeiro, objetivando o reconhecimento de imunidade tributária sobre suas atividades, nos termos da al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, quanto à incidência do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.



O caso



    2. A autora alega ter sido instituída por lei e ser “integralmente dependente do Tesouro Nacional”, sendo também “sujeita à supervisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e regulamento aprovado pelos órgãos federais competentes”.



    Afirma ter por “finalidades institucionais: (a) promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do Brasil; (b) dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola, sendo facultado desempenhar suas atividades mediante convênios ou contratos com entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Anota que, como dispõe seu estatuto, suas atividades e bens “estão ligados à prestação de serviços públicos típicos do Estado, na forma do inciso V, do artigo 23, da Constituição Federal, razão por que as atividades, bens e serviços da autora são atingidos pela imunidade tributária, aplicando-se o disposto no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’ e parágrafo segundo, da Constituição Federal” 
(fl. 3, e-doc. 1).



    Observa ter o Supremo Tribunal Federal ratificado decisão monocrática proferida na Ação Cível Originária n. 3.469 que concluiu ser a Embrapa titular do direito à imunidade tributária recíproca.



    Relata ter sido “fiscalizada pela Secretaria de Estado de Fazenda do Estado-Réu e, com isso, [ter havido] a lavratura do Auto de Infração de ICMS n. 03.601975-0 (doc. anexo) com a imposição da penalidade de multa e ainda a determinação de recolhimento do ICMS diretamente pela Autora” (fl. 9, 
e-doc. 1). 



    Assevera haver “necessidade de concessão de tutela de urgência/evidência, pois a submissão da Autora às cobranças impede o desempenho de suas atividades sociais e sujeita-a a fiscalização do réu quanto a tais pagamentos, inclusive quanto à cobrança extrajudicial (inscrição em dívida ativa, envio a protesto) e judicial (execução fiscal)” (fl. 12, e-doc. 1).



    Observa serem inexigíveis “tanto os lançamentos quanto as cobranças de impostos estaduais realizados pelo Réu, em especial o ICMS e IPVA, razão pela qual se mostra necessária a concessão de ordem judicial para remoção do ilícito indicado e imposição de ordem inibitória” (fl. 13, e-doc. 1).



    Anota que, “porque titular do direito constitucional de imunidade tributária – na forma preceituada no artigo 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal –[,] nenhum imposto é devido pela autora ao Estado-Réu, devendo esse ser condenado a restituir à Autora, com juros, correção monetária e demais consectários legais, todos os valores referentes a impostos estaduais recolhidos 
(e acessórios, como multas), em especial ao ICMS e IPVA recolhidos pela Autora nos últimos cinco anos e durante o curso desta ação, em decorrência de seu pagamento cristalinamente inconstitucional e indevido” (fl. 13, e-doc. 1).



    Requer “tutela liminar de urgência/evidência para o fim de determinar ao réu que se abstenha de lançar e cobrar quaisquer impostos e acessórios da Autora, em especial o ICMS e IPVA, relativo às suas atividades sociais, sob pena de pagamento de multa diária em valor que atenda ao princípio da efetivação das ordens judiciais e autorize a Autora a depositar as quantias cobradas pelo Réu em juízo, até o deslinde da presente controvérsia” (fl. 15, e-doc. 1).



    No mérito, pede: a) “a declaração de que a Autora é imune à tributação de competência do Estado-Réu, relativo a qualquer imposto criado, instituído, majorado, lançado e cobrado pelo Réu, em especial ao ICMS e IPVA, por ser a Autora detentora do direito subjetivo de imunidade tributária, na forma do disposto no artigo 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal”; b) “a condenação do Estado-Réu a restituir à Autora, com juros, correção monetária e demais consectários legais, todos os impostos estaduais e acessórios, em especial os valores relativos ao ICMS e IPVA recolhidos ao arrepio do disposto no artigo 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal, em decorrência de seu pagamento indevido, antes e durante o curso deste processo, na conformidade dos documentos anexos e ao que for apurado na fase de liquidação de sentença”; c) “a condenação do Estado-Réu a efetuar ou autorizar a efetuar, perante o seu órgão executivo de trânsito, a alteração do cadastro/registros dos veículos de propriedade da Autora para a categoria de veículo ‘OFICIAL’, possibilitando à Autora o emplacamento de seus veículos sob essa classificação”; d) “a anulação do Auto de Infração de ICMS nº 03.601975-0 e a condenação do Estado-Réu a restituir à Autora, com juros, correção monetária e demais consectários legais, o valor total de R$ 8.903,72 (oito mil novecentos e três reais e setenta e dois centavos), na conformidade dos documentos anexos e ao que for apurado na fase de liquidação de sentença”; e) “o reconhecimento da isenção da Autora ao recolhimento das custas processuais, conforme o artigo 4º, I, da Lei nº 9.289/1996 combinado com os termos das decisões deste STF nas Ações Cíveis Originárias nº 3.469, 3.573 e 3.442”; f) “a condenação do Estado-Réu ao pagamento de honorários advocatícios, custas processuais e demais despesas processuais, na forma capitulada pelo Código de Processo Civil” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    3. Em 13.2.2023, indeferi a tutela de urgência pleiteada pela autora e determinei a citação do réu para apresentar contestação.



    4. O Estado do Rio de Janeiro contestou (e-doc. 39).



    Sustenta que “não é viável que se conceda a imunidade tributária para toda e qualquer atividade desempenhada. É necessário que se observem as atividades essenciais para quais a Embrapa foi criada” (fl. 3, e-doc. 39). 



    Ressalta que “(i) não incide ICMS no exercício das atividades essenciais para as quais a Embrapa foi instituída; (ii) não incide ICMS sobre patrimônio e renda, bens jurídicos protegidos pela imunidade; (iii) O ICMS é imposto indireto, nesses termos, o ônus é suportado pelo consumidor” e que “a imunidade recíproca só alcança as atividades essenciais” (fl. 4, e-doc. 39).



    Alega que “a atividade desempenhada pela Embrapa não é exclusiva” 
(fl. 6, e-doc. 39).



    Afirma que “a restituição de valores recolhidos nos cinco anos anteriores à propositura da ação está fulminada por prescrição” (fl. 7, e-doc. 39). 



    Aponta que é “aplicável ao presente feito o entendimento jurisprudencial [Recurso Extraordinário n. 608.872-RG] que afasta a imunidade tributária recíproca, quando o ente é contribuinte de fato. Nesse caso, a EMBRAPA é adquirente da mercadoria e só sofre a exação em razão da repercussão econômica do imposto” (fl. 8, e-doc. 39).



    Anota que “o pedido formulado pela contribuinte, para determinação da nulidade do auto de infração referente ao recolhimento de ICMS e multa, na aquisição de 5 impressoras e 1 câmera fotográfica, por documentação de aquisição inidônea, não merece ser acolhido por duas razões: o fato de ser tributo indireto, e o cabimento da cobrança da penalidade, ainda quando o tributo principal não seja devido” (fl. 8, e-doc. 39).



    Assevera que “não houve a comprovação, pelo autor, de plano, de atendimento de todos os requisitos para aquisição da sua alegada condição de imunidade ou isenção tributária” (fl. 11, e-doc. 39).



    Pede a improcedência dos pedidos da inicial.



    5. Dei vista à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa para manifestar-se sobre a contestação apresentada pelo réu (art. 351 do Código de Processo Civil) e determinei que se manifestassem autora e réu sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as.



    6. A autora ratificou os termos da inicial e informou não ter provas a produzir (e-doc. 43). 



    O réu ratificou os termos da contestação e pediu “a juntada dos comprovantes pela Embrapa, referente, no mínimo, levando-se em conta a prescrição quinquenal, aos últimos cinco anos, anteriores ao ajuizamento da ação, de que o recolhimento de todos os recursos obtidos com a comercialização dos produtos derivados de pesquisa, como descrito tanto na petição inicial quanto na réplica, acima transcrita, foram efetivamente destinados para a conta única do Tesouro Nacional, também seria prova essencial para o julgamento da lide. Não tendo sido tal prova apresentada inicialmente, ou requerida pela autora, deve ser julgada improcedente a ação” (e-doc. 46).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Este Supremo Tribunal assentou sua competência originária para dirimir controvérsia sobre a extensão da imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República às empresas públicas e sociedades de economia mista. Confiram-se: ACO n. 2.243-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.2.2016; ACO n. 2.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma virtual, DJe 18.10.2017; ACO n. 2.730-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 31.3.2017; e ACO n. 1.460-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.12.2015.



    8. A presente ação comporta o julgamento antecipado da lide, conforme o inc. I do art. 355 do Código de Processo Civil, por ser desnecessária a produção de novas provas.



    Em homenagem ao princípio constitucional da duração razoável do processo, os Ministros deste Supremo Tribunal têm admitido o julgamento antecipado da lide em ações cíveis originárias quando dispensável a dilação probatória. São exemplos: ACO n. 3.310/TO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 23.3.2020; ACO n. 3.351/PI, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 24.4.2020; ACO n. 1.616/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, pendente de publicação; ACO n. 1.225/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.4.2015; e ACO n. 803-ED/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 2.10.2013.



    Em 17.11.2011, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu ser desnecessária, em casos como o presente, a abertura de prazo para alegações finais, como ressaltado pelo Ministro Dias Toffoli na Ação Cível Originária n. 819: 



    “Conjugando a regra do julgamento antecipado da lide com o procedimento contido no Regimento Interno desta Corte, não há prejuízo nem nulidade em despacho que dispensa produção de provas, determinando diretamente a oitiva da Procuradoria-Geral da República, sem a apresentação de razões finais pelas partes, porque lícito o julgamento antecipado, em se tratando de matéria exclusivamente de direito. Como não houve instrução probatória no curso do processo, haja vista que foi bastante para a formação do convencimento do magistrado as provas trazidas com a inicial e a contestação, restou desnecessária a apresentação de razões finais” (ACO n. 819-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.12.2011).



    9. Os Ministros deste Supremo Tribunal estão autorizados a julgar monocraticamente ações cíveis originárias referentes a questões sobre as quais a jurisprudência esteja consolidada, como ocorre na espécie. Em 17.3.2016, essa autorização foi confirmada no julgamento da Ação Cível Originária n. 2.416-AgR/PI:



    “Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de Estado em cadastros federais de inadimplência. CAUC/SIAFI. Obrigatoriedade de julgamento colegiado. Artigo 21, § 1º, RISTF. Necessidade de prévia tomada de contas especial. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não há que se falar em obrigatoriedade de julgamento colegiado se a decisão monocrática segue entendimento firmado em precedente do Plenário, sob expressa permissão do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu o entendimento de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: ACO nº 2.131-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20/2/2015; ACO nº 2.605-AgR/DF Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 16/2/16. 3. Sem a conclusão de tomada de contas especial, ou de outro procedimento específico instituído por lei, que permita a apuração dos danos ao erário federal e as respectivas responsabilidades, fica inviabilizada a imposição de restrições para a transferência de recursos entre entes federados. 
4. Agravo regimental não provido” (Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.5.2016). 



    10. No art. 2º da Lei n. 5.851/1972, pela qual autorizada a instituição da Embrapa, empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dispõe-se:



    “Art. 2º São finalidades da Empresa:



    I - promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do País;



    II - dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola”.



    No art. 4º do Estatuto Social da Embrapa se determina:



    “Art. 4º - A EMBRAPA tem por objeto social:



    I- promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do País;



    II- promover e executar atividades de transferência de conhecimentos e de tecnologias referentes às ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação conduzidas pela Empresa na forma do inciso I deste artigo;



    III- das apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação da política agrícola e demais políticas de ciência e tecnologia no setor agropecuário; e



    IV- estimular, promover e apoiar a descentralização operativa de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de interesse regional, estadual, distrital e municipal, por ações de cooperação com organizações de objetivos afins” .



    Tem-se no Estado do Rio de Janeiro, como nos demais entes estaduais, Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER-RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 43.290-Agr, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).



    “Embargos de Declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387. 4. EMATER-RIO. Empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. 5. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em desconformidade com o entendimento do STF. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 387. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC . Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a sujeição da execução da decisão judicial proferida contra a EMATER-RIO ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República” (Rcl n. 40.573-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.11.2020).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 437, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 5.10.2020).



    Nesse sentido decidi a Reclamação n. 44.517, DJe 27.4.2021, na qual a Emater/DF pleiteava a aplicação do regime de precatórios por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusiva e não concorrencial.



    A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – Emater/RJ tem por objetivos e finalidades:



    “ Colaborar com os órgãos competentes nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal, na formalização e execução de programas e projetos de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro;



    Planejar, coordenar e executar programas de assistência técnica e extensão rural, visando à difusão de conhecimento de natureza técnica, econômica e social, para aumento da produção e da produtividade agropecuária e a melhoria das condições de vida do meio rural do Estado do Rio de Janeiro;



    Pugnar pela preservação do meio ambiente, visando um equilíbrio ecológico entre homens, plantas e animais;



    Prestar, aos produtores rurais, serviços necessários à produção agropecuária.



    Elaborar e propor planos, programas e projetos relativos às obras públicas e de saneamento e acompanhar as ações referentes a sua execução;”.



    A Embrapa tem objetivos e finalidades semelhantes aos da Emater/RJ, o que realça sua natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusiva e não concorrencial.



    11. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República se estende à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ACO n. 3.580-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 19.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ACO n. 3.469-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.9.2021).



    12. A autora conferiu à causa o valor de R$ 866.772,80 (oitocentos e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos). 



    Não sendo esse valor irrisório a autorizar a fixação dos honorários por apreciação equitativa, fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, devem ser fixados com fundamento no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Na espécie, considerando o elevado valor da causa, é de se concluir que a fixação dos honorários de sucumbência em percentual sobre esse montante geraria o exacerbado valor de R$ 86.677,28 (oitenta e seis mil seiscentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço. Nesse sentido, por exemplo: Rcl n. 31.124-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 6.5.2020.



    13. Pelo exposto, julgo procedente a presente ação para reconhecer à autora a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República e determinar ao Estado do Rio de Janeiro abstenha-se de cobrar da autora os impostos previstos naquele dispositivo constitucional, restituindo o que tenha sido indevidamente cobrado nos cinco anos anteriores à propositura da ação (art. 168 do Código Tributário Nacional; inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    14. Condeno o Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (§ 3º do art. 85 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora